Tribunal: STJ
Processo: 0001280-13.2008.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918476 - BA
(2025/0147639-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SELMA DOS SANTOS SACRAMENTO
AGRAVANTE
: DEO DOS SANTOS MOREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE SOUZA REIS - BA019022
ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO - BA030756
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO -
BA034303
AGRAVADO
: MARIA ELISABETE CARRASCOSA VON GLEHN
ADVOGADA
: DAIANA JESUS DOS SANTOS - BA023355
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o do
CPC e 259, § 4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa, nos termos dos
artigos 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 081a599b-d152-4c1e-bcd3-a0647f245191

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918476 - BA
(2025/0147639-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SELMA DOS SANTOS SACRAMENTO
AGRAVANTE
: DEO DOS SANTOS MOREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE SOUZA REIS - BA019022
ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO - BA030756
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO -
BA034303
AGRAVADO
: MARIA ELISABETE CARRASCOSA VON GLEHN
ADVOGADA
: DAIANA JESUS DOS SANTOS - BA023355
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o do
CPC e 259, § 4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa, nos termos dos
artigos 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SELMA DOS SANTOS
SACRAMENTO e OUTRO contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno
anteriormente interposto nos termos da seguinte ementa:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
SENTENÇA
ARBITRAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃOJURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA.
REVISÃO.

DIVERGÊNCIAJURISPRUDENCIAL

SÚMULA
No
7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não se
verificou a inobservância do contraditório, da ampla defesa e demais
princípios na sentença arbitral demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54118435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:27
Código de Controle do Documento: de8a2008-fc11-4be3-a089-569c26af1c85

3. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 517).
Em suas razões (e-STJ fls.
), os agravantes reiteram as razões
524/533
expostas no agravo interno anterior, afirmando que não há falar em incidência da
no caso dos autos.
Súmula no 7/STJ
Sem impugnação (e-STJ fl. 538).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido" (AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 1.885.666/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/5/2024,
24/5/2024)
Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade
de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio
da fungibilidade recursal por constituir erro grosseiro:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC" (AgInt no Resp 2.157.064/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/3/2025,
21/3/2025)
No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg
Corte Especial,
1.240.495/MS,
DJe de 18/2/2013.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos
1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:27
Código de Controle do Documento: de8a2008-fc11-4be3-a089-569c26af1c85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.918.476 / BA
Número Registro: 2025/0147639-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012801320088050001 12801320088050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SELMA DOS SANTOS SACRAMENTO
AGRAVANTE : DEO DOS SANTOS MOREIRA
ADVOGADOS : LEONARDO DE SOUZA REIS - BA019022
ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO - BA030756
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO - BA034303
AGRAVADO
: MARIA ELISABETE CARRASCOSA VON GLEHN
ADVOGADA
: DAIANA JESUS DOS SANTOS - BA023355
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SELMA DOS SANTOS SACRAMENTO
AGRAVANTE : DEO DOS SANTOS MOREIRA
ADVOGADOS : LEONARDO DE SOUZA REIS - BA019022
ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO - BA030756
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO - BA034303
AGRAVADO
: MARIA ELISABETE CARRASCOSA VON GLEHN
Documento eletrônico VDA55074550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 950ee99b-7c95-4843-a587-4d690475cd15

ADVOGADA
: DAIANA JESUS DOS SANTOS - BA023355
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 950ee99b-7c95-4843-a587-4d690475cd15